Tribunal: TJDFT
Processo: 0700881-04.2023.8.07.0019
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. DÍVIDA PAGA. MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do débito discutido nos autos, condenar o réu na obrigação de não efetuar qualquer anotação nos cadastros de inadimplentes, e ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de indenização por danos morais. Em suas razões recursais, o recorrente insiste na inexistência de ato ilícito, que não há dano a ser indenizado, e pede o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
2. Recurso próprio e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id 51444982. Contrarrazões apresentadas, id 51444992.
3. Trata-se de relação de consumo a qual deve ser analisada à luz dos parâmetros normativos estabelecidos no Diploma protetivo do CDC, que por sua vez, regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (art. 5o, inciso XXXII da Constituição Federal) e segundo os quais, o fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos observados na prestação de serviços (art. 14 do CDC).
4. No caso vertente, observa-se que as partes firmaram contrato de empréstimo e que o contratante quitou o débito, id 51444442. Mas, o recorrente manteve o registro no cadastro de inadimplentes, id 51444441. Dessa forma, não pode se eximir de sua responsabilidade.
5. Consoante ao que estabelece o art. 6o, VI do Código de Defesa do Consumidor, são direitos básicos do consumidor entre outros a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e difusos. Nessa linha, quanto à reparação, a manutenção indevida do nome do consumidor no rol de inadimplentes é apta a ensejar a responsabilização do fornecedor por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade, notadamente seu nome, sua imagem e sua honra. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação. (AgRg no AREsp 217.520/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/05/2013, DJe 22/05/2013).
6. Quanto ao valor da reparação, sopesando as circunstâncias do processo e os requisitos jurisprudenciais usualmente utilizados, tenho que a indenização por dano moral de R$6.000,00 (seis mil reais) foi fixada adequadamente pelo Juízo de origem, em atenção à gravidade da conduta praticada e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, não merecendo qualquer reparo a ser feito na sentença, que ora se confirma.
7. Recurso CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
8. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9099/95).
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.